Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-22.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003678-22.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSEFINA CORREA DA SILVA - CPF: 474.419.091-04 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera cobrança de fatura de recuperação indevida e faturas acima da média, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

A declaração de inexigibilidade das faturas é suficiente para a reposição do status quo ante.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão declarar a inexigibilidade dos débitos referente às faturas dos meses de maio e junho de 2018, bem como abril, julho, agosto e outubro de 2019 e julgou improcedente o pedido de dano moral ao argumento que houve mera cobrança, conforme trecho que cito:

Ante o exposto
,
com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,

opino pela
PARCIAL PROCEDENCIA
da pretensão contida no pedido inicial, para o fim de:

A) confirmar os efeitos da antecipação de tutela deferida pela Douta Magistrada, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA dos débitos discutido nestes autos, referente às faturas dos meses de maio e junho de 2018, bem como abril, julho, agosto e outubro de 2019;

B) INDEFERIR o pedido de condenação por danos morais formulados em face da empresa reclamada.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida e abusiva, restando comprovada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a promovente interpôs recurso visando à inclusão de condenação a título de dano moral.

Esclareço que não há nos autos comprovação de reclamação administrativa.

O magistrado
a quo
caracterizou o ato ilícito consistente em cobrança acima da média e declarou a inexigibilidade dos débitos discutido nestes autos, referente às faturas dos meses de maio e junho de 2018, bem como abril, julho, agosto e outubro de 2019; mas considerou que não houve inscrição nos órgãos de proteção ou corte no fornecimento do serviço se tratando de mera cobrança.

Entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A mera cobrança de dívida indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

Esclareço que embora a promovente alegue na inicial que houve inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, não fez prova de suas alegações porquanto junta um documento que não informa de qual banco de dados fora extraída a informação e não há sequer o nome da promovente no documento carreado, de modo que não comprovada a alegada negativação.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

E, no caso, a declaração de inexigibilidade das fafturas é suficiente para restauração do
status quo ante
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020